Tribunal: TCU
Processo: 004.481/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Jocelia Souza Muritiba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Maria Jocelia Souza Muritiba no cargo de Orientadora de Projeto de Assentamento no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Jocelia Souza Muritiba, negandolhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.2. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão.